Tribunal: TJPA
Processo: 0017085-66.2015.8.14.0144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017085-66.2015.8.14.0144

APELANTE: OSVALDO REIS DA SILVA

APELADO: COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DO PARA, MUNICIPIO DE QUATIPURU - PREFEITURA MUNICIPAL, QUARESMA CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI - EPP, ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA NA ORIGEM, CONDENANDO A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS POR NÃO ENTREGAR OS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. AUTOR CONTEMPLADO COM O PROGRAMA DO GOVERNO DO ESTADO “CHEQUE MORADIA”. PROGRAMA INSTITUÍDO PELO ESTADO DO PARÁ E EXECUTADO PELA COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO – COHAB E PELAS PREFEITURAS MUNICIPAIS MEDIANTE TERMO DE ADESÃO CELEBRADO COM O FIM DE OPERACIONALIZAR A EXECUÇÃO DO REFERIDO PROGRAMA. CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E O PAGAMENTO DE MÃO-DE-OBRA. RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO CONTEMPLADO PELO PROGRAMA “CHEQUE MORADIA”. LEGITIMIDADE DO ESTADO DO PARÁ REFUTADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO, COHAB E MUNICÍPIO DE QUATIPURU. NÃO CONFIGURADA. PROVAS INEXISTENTES. COMPRA DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MEDIANTE O “CHEQUE MORADIA”. MATERIAIS NÃO ENTREGUES PELA EMPRESA CONTRATADA APESAR DE EFETUADO O PAGAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. PERCENTUAL FIXADO DE ACORDO COM OS TERMOS DO ARTIGO 85, § 2º, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de dezoito a vinte e cinco do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Rosileide Maria da Costa Cunha (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

Osvaldo Reis da Silva

contra a sentença inserida no id. 1629313, prolatada pelo juízo da Vara Única do Termo de Quatipuru que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela Antecipada em desfavor da
COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO PARÁ – COHAB, QUARESMA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI EPP, ESTADO DO PARÁ e MUNICÍPIO DE QUATIPURU
, julgou os pedidos contidos na inicial nos seguintes termos,
in verbis:

“...

Ante o exposto:

a) declaro a IMPROCEDÊNCIA do pedido no que tange ao Município de QUATIPURU e a COHAB, pois não restou configurada sua responsabilidade pelos danos sofridos pela autora;

b) julgo PROCEDENTE a ação no que tange a QUARESMA CONSTRUÇÕES, convalidando a tutela concedida liminarmente para entrega dos materiais e condenando-a ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais;

c) considerando que a QUARESMA COSTRUÇÕES, devidamente citada, nunca cumpriu a liminar, condeno-a a pagar o teto estabelecido a título de astreintes, qual seja, R$ 10.000,00 (Dez mil reais);

A correção monetária, em relação ao dano moral, é devida a partir da sentença (súmula 362 do STJ).

Condeno o réu, QUARESMA CONSTRUÇÕES, nas custas e despesas processuais.

Fixo os honorários advocatícios à base de 10% do valor da condenação, considerando os termos do art. 85, § 2, incisos I a IV, CPC, especialmente, pelo fato de o processo demandar apenas duas petições.

Determino, por fim, que a Secretaria corrija a numeração do processo a partir da página 127.

Após o trânsito em julgado, arquive-se. (...)

O autor interpôs recurso de apelação (id. 1629314) aduzindo, em síntese, ser indiscutível a responsabilidade, quanto a questão posta, do Estado do Pará, da Companhia de Habitação do Estado do Pará – COHAB e do Município de Quatipuru.

Sustentou a legitimidade do Estado do Pará para figurar no polo passivo da ação, destacando que o programa Cheque Moradia foi criado pelo próprio Governo do Estado através da Lei nº 7.776, de 23/12/2013, afirmando que a execução do programa é de responsabilidade da COHAB e da SEFA.

Asseverou que o Estado e os órgãos da Administração Indireta respondem objetivamente pelos danos causados aos administrados, com base no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

Sustentou a responsabilidade do Estado, afirmando que o Ministério Público Eleitoral ajuizou Ação de Investigação contra o Governador do Estado à época em decorrência da utilização do programa de Cheque Moradia com fins eleitoreiros.

Aduziu a responsabilidade do Município de Quatipuru, em razão de possuir a obrigação de acompanhar e fiscalizar a execução das obras para verificar a aplicação do benefício.

Defendeu a responsabilidade do Estado, da COHAB e do Município em razão de viabilizarem que somente a empresa Quaresma Construções aceitasse naquele Município o Cheque Moradia para a aquisição dos materiais de construção.

Advogou a tese de majoração da condenação em danos morais, com observância à capacidade econômica dos apelados e a sua condição de pessoa humilde e com pouca instrução.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para que fosse reformada a sentença, reconhecendo-se o Estado do Pará como parte legítima, condenando ainda a COHAB e o Município de Quatipuru, bem como que houvesse a majoração dos honorários advocatícios.

Autos distribuídos à minha relatoria.

Determinei o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que fosse certificada a tempestividade da apelação, bem como se foram apresentadas contrarrazões (id. 7165576).

Embargos de declaração foram opostos pelo Estado do Pará (id. 12735767), tendo o juízo “a quo” proferido a seguinte decisão (id. 12735769), “verbis”:

“...

Vistos etc.

1. Depreende-se dos autos, especialmente da decisão de saneamento e organização do processo (ID n. 9625153), que o Estado do Pará não deveria figurar no polo passivo da ação. Deste modo, entendo
prejudicado
os Embargos de Declaração, haja vista que o Estado do Pará já foi excluído da lide.

2. Diante da exclusão do Estado do Pará do polo passivo, vê-se que a sentença de forma correta julgou improcedente os pedidos em face do Município de Quatipuru e da requerida COHAB, bem como, julgou procedente o pedido apenas em relação a requerida QUARESMA CONSTRUÇÕES.

3. Tendo em vista o despacho id 42211145,
certifique-se a tempestividade do recurso de apelação
(id 9625163 - Pág. 2)
e das contrarrazões
(id 9625163 - Pág. 20).

4. Sendo tempestivo, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com as nossas homenagens de praxe.

...”

Certificada a tempestividade do recurso de apelação, conforme certidão constante do id. 12735771.

Recebi o recurso no efeito devolutivo, em relação a parte da sentença que confirmou/concedeu/revogou a tutela antecipada e, quanto aos demais capítulos, no suspensivo (id. 13737942).

A Procuradoria de Justiça opinou pela expedição de intimação eletrônica do Estado do Pará, COAHB e o Município de Quatipuru (id. 15303300).

O pedido mencionado acima foi deferido (id. 15308803).

A Companhia de Habitação do Estado do Pará - COHAB apresentou contrarrazões (id. 15438225), refutando as alegações da apelante e requerendo o não provimento do recurso.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões à apelação, pugnando pelo não provimento do recurso, requerendo a condenação da autora nos honorários de sucumbência (id. 15970077).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (id. 17307654).

É o relatório do necessário.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

Prefacialmente, cumpre destacar a existência de erro material no recurso apresentado pelo apelante, tendo em vista que em suas razões faz menção ao Município de Primavera, entretanto, com base nos documentos, decisões e sentença, sua relação litigiosa é, na verdade, com o Município de Quatipuru.

Dito isso, verifica-se que o recorrente defende a reforma da sentença, argumentando, em suma, a legitimidade passiva do Estado do Pará para figurar no polo passivo da demanda, assim como a responsabilidade objetiva deste ente no evento danoso, fundamentando suas razões no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, aduzindo, ainda, a responsabilidade de todos os envolvidos, no caso, além do Estado, igualmente da Companhia de Habitação do Estado do Pará - COHAB, bem como do Município de Quatipuru, requerendo, por fim, a majoração da condenação da empresa Quaresma Construções a título de danos morais.

Desta feita, o cerne do mérito recursal consiste em verificar a responsabilidade no evento danoso reclamado pelo autor, ora apelante, no que toca aos demandados Estado do Pará, Companhia de Habitação do Estado do Pará – COHAB, Município de Quatipuru e da empresa Quaresma Construções e Comércio Eireli – EPP.

Cumpre delimitar que o autor/apelante ajuizou a presente ação indenizatória, fundamentando o seu pedido na alegação de ter recebido do Estado do Pará o Cheque Moradia no valor de R$7.800,00 (sete mil e oitocentos reais), entregue a quantia ao Sr. João Quaresma, ocasião que recebeu uma listagem dos materiais de construção que seriam entregues pela empresa Quaresma e Construções em sua (do recorrente) residência, contudo a empresa não entregou a mercadoria comprada, conforme descrito na petição inicial (id.1629291).

Feitas essas considerações, de plano, verifico que é caso de desprovimento recursal, devendo a sentença atacada ser mantida na integralidade, como passo a demonstrar.

DA LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ.

O apelante alega a legitimidade do Estado do Pará para figurar no polo passivo da demanda, afirmando que a Fazenda Pública instituiu o programa de Cheque Moradia através da Lei nº 7.776/2013 e pelo fato da execução do programa ser de responsabilidade da Companhia de Habitação do Estado do Pará – COHAB.

Como é cediço, a questão referente à legitimidade das partes constitui matéria de ordem pública, por se tratar de condição da ação, de modo que não se sujeita aos efeitos da preclusão, cabendo ao juiz ou tribunal rever decisão anterior, por provocação ou de ofício.

Entretanto, a irresignação do apelante não merece prosperar, estando a decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva do Estado devidamente fundamentada.

Primeiramente, observa-se que, com efeito, o “Programa Cheque Moradia” foi instituído pelo Estado do Pará através de Lei nº 7.776, de 23/12/2013, o qual é destinado à construção, reforma ou melhoria de unidade habitacional mediante crédito outorgado a servidor público, famílias em situação de risco ou de sinistro (alagamento, desabamento, incêndio e outros) ou com condições mínimas de habitabilidade ou com vulnerabilidade social.

No mais, ressalta-se que a Lei nº 7.776/2013 fora revogada pela Lei nº 8.967, de 30/12/2019, a qual institui o “Programa Sua Casa”.

Entretanto, o fato de o programa Cheque Moradia ter sido criado pelo Estado do Pará não significa que automaticamente possui responsabilidade pelo evento danoso experimentado pelo recorrente.

Além disso, o apelante não demonstrou o nexo de causalidade entre a conduta em tese ilegal praticada pelo Estado e o evento danoso, assim como não demonstrou de que forma o Estado concorreu para o dano.

Neste ponto, ressalta-se que o apelante reclama indenização decorrente da ausência de recebimento dos materiais de construção adquiridos com o Cheque Moradia junto à empresa Quaresma Construções. Desta forma, a indenização decorre da falha na prestação de serviços pela referida empresa ao deixar de entregar de forma injustificada os materiais de construção.

Assim, tem-se que o apelante não demonstrou de que forma o Estado do Pará concorreu para o dano praticado pela empresa Quaresma Construções, tendo em vista que o crédito do Cheque Moradia foi disponibilizado, inexistindo qualquer irregularidade na concessão do benefício, mas tão somente a falha da prestação de serviço de entrega dos materiais de construção.

Por fim, o fato da existência de Ação de Investigação contra o Estado do Pará acerca de possível irregularidades na concessão do benefício com fins eleitoreiros não possui qualquer relação com a presente demanda, sendo a alegação manifestamente infundada, pois não beneficia em nada a tese sustentada pelo recorrente.

Destarte, a sentença está correta em seus fundamentos ao reconhecer a ilegitimidade passiva do Estado do Pará na presente demanda, pois a simples concessão do crédito não possui relação com a ausência de entrega dos materiais de construção.

Assim, rejeito a alegação de legitimidade do Estado do Pará para figurar no polo passivo da demanda.

DA CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA.

A apelante defende a reforma da sentença, alegando a responsabilidade objetiva do Estado do Pará, com base no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, a seguir transcrito:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Pelo dispositivo citado acima, a responsabilidade objetiva do Estado somente se configura quando o agente público, no exercício da função, causa a dano a terceiro, o que não é o caso dos autos.

Aproveitando os argumentos já expendidos, reitero o entendimento da impossibilidade de o Estado responder objetivamente pelos danos causados ao autor/apelante, pois não restou demonstrado algum ato praticado por preposto do Estado a ponto de configurar falha na prestação do serviço concernente à entrega dos materiais de construção noticiada, logo inexiste prova do nexo causal e do ato ilícito alegado.

É oportuno pontuar que, mesmo considerando a responsabilidade objetiva do Estado, faz-se imprescindível, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração da existência de nexo de causalidade de ato comissivo ou omissivo por parte do Estado apto a vincular o resultado lesivo, o que não é o caso dos autos.

Assim, o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, devendo ser afastada a alegada responsabilidade objetiva do recorrido.

DA AUSÊNCIA DE REPONSABILIDADE DA COHAB E DO MUNICÍPIO DE QUATIPURU.

Nessa linha de entendimento, também verifico que o apelante não demonstrou a existência de nexo de causalidade entre possível conduta comissiva ou omissiva praticada pela COHAB ou pelo Município de Quatipuru e o resultado lesivo consistente no ato de não fornecimento dos materiais de construção para a reforma da sua casa.

Observa-se que o autor/apelante colacionou provas apenas da Relação de Material de Unidade Habitacional da empresa Quaresma Construções, além de recibo da referida empresa e outros documentos, e um Boletim de Ocorrência Policial no qual relata a quebra de contrato por parte da empresa, pois entregou o cheque no valor de R$7.800,00 (sete mil e oitocentos reais) ao Sr. João Quaresma, porém não recebeu os materiais de construção.

Todavia, a referida documentação comprova apenas a escolha da empresa Quaresma Construções para o fornecimento dos materiais de construção e para a entrega do Cheque Moradia, não restando evidenciado o liame entre o fato danoso ocorrido com alguma conduta da COHAB e do Município de Quatipuru.

Nesse ponto, ressalte-se que o fato da Lei Estadual nº 7.776/2013 estabelecer que a gestão do programa Cheque Moradia será de competência da Companhia de Habitação do Estado do Pará – COHAB, importa em dizer que caberá à COHAB apenas a seleção dos beneficiários do programa, sendo certo aludir que a expressão “acompanhamento da execução das obras”, previsto no artigo 7º, inciso I, da Lei, consiste na obrigação da mencionada companhia verificar a aplicação correta do crédito outorgado pelo Governo do Estado, já que este dever ser destinado à realização de obras de construção, ampliação ou de melhorias de unidades habitacionais, conforme a cláusula 2.1.10 do Termo de Adesão firmado entre a COHAB e o Município de Quatipuru (id. 16229293), a seguir transcrita:

“2.1.10. Acompanhar e fiscalizar a execução das obras para verificar a aplicação dos benefícios.”

Deve ser dito ainda que, com base no Termo de Adesão, resulta claro que à COHAB e ao Município de Quatipuru cabe a atribuição de operacionalização do programa Cheque Moradia, tocando a obrigação de compra e de recebimento do material ao beneficiário do cheque, no caso o autor/apelante.

Feitas essas considerações, resta claro que a COHAB e o Município de Quatipuru não podem ser responsabilizados pela ausência de entrega dos materiais de construção ao recorrente, visto que a má prestação do serviço decorreu da relação direta entre o consumidor (autor/recorrente) e o fornecedor de serviços (Quaresma Construções).

No mais, quanto ao Município de Quatipuru, o apelante alega que a referida municipalidade não tomou nenhuma atitude para reparar os prejuízos causados.

Contudo, como é sabido, é obrigado a indenizar aquele que por ato ilícito causar dano a outrem nos termos do artigo 927 do Código Civil. Assim, conforme demonstrado, compete tão somente à empresa Quaresma Construções reparar o dano na hipótese de que cuida este processado.

RESPONSABILIDADE DA EMPRESA QUARESMA CONSTRUÇÕES NO EVENTO DANOSO.

É certo que, na situação sob análise, deve ser imputada à empresa Quaresma Construções a responsabilidade pelo ato ilícito causado ao autor/apelante, decorrente do ato de receber o pagamento e não entregar os materiais de construção para a unidade habitacional do recorrrente, nos termos do artigo 186 do Código Civil Brasileiro, tendo, em consequência, a obrigação de indenizar, na forma dos artigos 927 do CPC, a seguir transcritos:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

(...)

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

DO QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

Por fim, o pedido do apelante de majoração do quantum arbitrado não merece prosperar.

No caso, o valor alusivo à reparação pelo dano moral deve se ater às circunstâncias do caso concreto, à sua repercussão na esfera do lesado e ao potencial econômico-social do lesante, a fim de que se sinta compelido a não mais reiterar na prática do ato ilícito.

O quantum arbitrado se mostrou razoável e proporcional aos fatos, de acordo, aliás, à falta de previsão legal, com o livre convencimento do juiz prolator da sentença.

Acerca desse tema, eis que já restou assentado por esta Corte de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA NA ORIGEM, CONDENANDO A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS POR NÃO ENTREGAR OS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. AUTORA CONTEMPLADA COM O PROGRAMA DO GOVERNO DO ESTADO “CHEQUE MORADIA”. PROGRAMA INSTITUÍDO PELO ESTADO DO PARÁ E EXECUTADO PELA COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO – COHAB E PELAS PREFEITURAS MUNICIPAIS MEDIANTE TERMO DE ADESÃO CELEBRADO COM O FIM DE OPERACIONALIZAR O PROGRAMA CHEQUE MORADIA. A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E O PAGAMENTO DE MÃO-DE-OBRA É DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO CONTEMPLADO PELO PROGRAMA CHEQUE MORADIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. NÃO CONFIGURADA. PROVAS INEXISTENTES. COMPRA DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MEDIANTE O CHEQUE MORADIA. PAGAMENTO RECEBIDO E MATERIAIS NÃO ENTREGUES PELA EMPRESA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA EMPRESA. DANO MORAL CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE. 1- Ilegitimidade passiva do Estado do Pará. O fato do programa Cheque

(TJ-PA - AC: 00050853420158140144, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 08/11/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 01/12/2021)

DIREITO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROGRAMA CHEQUE MORADIA. EMPRESA PRESTADORA. ATRASO NA ENTREGA DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ, DA COHAB E DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. INDENIZAÇÃO E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A apelante fora contemplada no Programa Cheque Moradia recebendo R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais), ...Ver ementa completatendo entregado o respectivo cheque ao representante da empresa Quaresma Construções e Comércio Eireli – EPP recebendo com atraso parte do material de construção. A controvérsia recursal cinge-se, assim, na verificação da legitimidade passiva do Estado do Pará, da COHAB e do Município de Primavera pelo ocorrido. O programa Nossa Casa concedeu crédito outorgado do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS ao contribuinte estabelecido no Estado do Pará que, em operação interna, fornecesse materiais de construção a serem empregados no aludido programa. Posteriormente transformado no Programa Cheque Moradia pela Lei estadual nº 7.776. Nota-se, portanto, que tanto a gestão dos referidos programas sociais como a sua própria operacionalização, mediante concessão de crédito outorgado do ICMS ao contribuinte estabelecido no Estado do Pará que, em operação interna, fornecia − ou devia fornecer − materiais de construção a serem empregados pelas famílias beneficiárias, inegavelmente não contava com atuação específica do Estado do Pará.

Apesar do programa em questão ter sido criado pelo Estado do Pará não significa ipso facto que esse Ente possua responsabilidade pelo evento danoso experimentado pela apelante. Em outras palavras, não restou configurado o nexo de causalidade, razão pela qual neste ponto não merece reparo a sentença.

Em relação a COHAB, sociedade de economia mista integrante da administração indireta, e ao Município de Primavera, conveniado, consta dos autos cópia do Contrato nº 0000042530/14 – Convênio: 0676/2014, Grupo: 1 – Município de Primavera, prevendo as respectivas obrigações.

A partir do citado instrumento contratual deflui que apesar de estabelecer à COHAB e ao Município de Primavera respectivamente as coordenações gerais e locais do programa cheque moradia, todavia, não se pode desconsiderar que a obrigação de compra e recebimento do material competia ao beneficiário, isto é, a apelante.

De mais a mais, a própria autora mencionou em sua petição inicial ter entregado o seu cheque moradia ao Sr. João Quaresma, à época identificado como proprietário da empresa Quaresma Construções e Comércio Eireli – EPP, o qual teria se comprometido a entregar o material de construção, fato consignado no boletim de ocorrência nº 00192/2015.000025-9. Portanto, evidentemente não pode ser imputada à COHAB ou ao Município a responsabilidade pelo ardil, motivo pelo qual a sentença também não merece alteração neste ponto.

Em relação a empresa Quaresma Construções e Comércio Eireli – EPP está absolutamente clara e inconteste a responsabilidade pelo ocorrido, mormente quando se verifica que há nos autos cópia do recibo do cheque moradia da apelante no valor de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais). Importante consignar que não houve recurso da empresa contra a sentença.

Tendo dito isto, concernente ao pedido de majoração dos danos morais diversamente do quanto sustentado pela recorrente in casu a indenização fixada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) se mostra dentro dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, inclusive alinhada com o que vem sendo fixado por este Tribunal de Justiça.

Os honorários de sucumbência arbitrados em 10% sobre o valor da condenação se mostram compatíveis com o serviço realizado, sua complexidade, o grau de zelo profissional e o tempo demandado não comportando majoração.

Apelo conhecido desprovido.

(TJ-PA - AC: 00007013720158140044, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 07/11/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 18/11/2022)

Por conseguinte, em conformidade com os parâmetros ora delineados, bem como considerando que a quantia arbitrada em R$15.000,00 (quinze mil reais) representa valor superior ao dobro do cheque moradia objeto da demanda, concedido no importe de R$7.800,00 (sete mil e oitocentos reais), verifico que a importância arbitrada pelo magistrado de origem se apresenta adequada para ressarcir os danos sofridos pelo apelante, sendo compatível com a situação sob análise.

No mais, destaco que o autor/apelante faz jus à quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) referente à astreinte fixada pelo não cumprimento da decisão que concedeu a tutela antecipada, não cumprida pela empresa Quaresma Construções, conforme descrito na sentença.

No tocante ao pleito de majoração do percentual de honorários advocatícios, o pedido deve ser indeferido, pois o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação se mostra adequado e de acordo com o disposto no artigo 85, § 2º, do CPC.

Portanto, pelos fundamentos supra, o apelo não merece provimento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 26/03/2024